Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707264-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE HENRIQUE LIMA MARTINS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Diante do pagamento das custas iniciais, a demonstrar capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, intime-se o apelante a apresentar, em 5 (cinco) dias, documentos que evidenciem a mudança de sua situação econômica a impossibilitar o pagamento do preparo, sob pena de indeferimento do pedido de concessão de gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator